Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-74.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700915-74.2021.8.07.0010 RECORRENTE: DIOGO FELLIPE FERREIRA DE QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOIS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO CONCURSO DE PESSOAS. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DOCUMENTO COM A COMPROVAÇÃO DA IDADE. DOSIMETRIA. REGIME. NÃO PROVIMENTO. 1. Inviável a absolvição quando o conjunto probatório é seguro em apontar a participação do acusado no delito. 2. A menoridade da vítima, no crime de corrupção de menores, deve ser atestada nos autos por meio de documento idôneo, nos termos da Súmula 74, do STJ. Assim, subsiste a condenação se há informação nos autos a respeito da idade da vítima com a apresentação do número e do órgão expedidor de documento de identidade capaz de comprovar sua menoridade. 3. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega ofensa ao artigo 386, incisos II e IV, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição, por ausência de provas. Destaca que não restou demonstrado que ele agiu com dolo na subtração patrimonial da vítima, nem tampouco que tenha praticado o delito de corrupção de menores. No aspecto, apresenta a existência de dissídio interpretativo, colacionando julgado do STJ para demonstrá-lo. Subsidiariamente, sem a indicação de dispositivo de lei afrontado, expõe a necessária imposição do regime inicial de cumprimento de pena aberto com a subsequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão das condições subjetivas favoráveis sustentadas pelo recorrente. Por fim, requer que que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ ADIRSON DE VASCONCELOS JÚNIOR, OAB/DF 20.766 (ID 34438269). No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 386, incisos II e IV, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação dos autos, concluiu que a condenação do réu está respaldada em conjunto probatório robusto e harmônico em face do qual não pesa dúvida capaz de autorizar sua absolvição (ID 33830013). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto às apontadas teses jurídicas da imposição inicial do regime prisional de cumprimento de pena aberto e subsequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação à indicada negativa de vigência ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. A respeito, tem-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1344351 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/11/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JOSÉ ADIRSON DE VASCONCELOS JÚNIOR, OAB/DF 20.766 (ID 34438269). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005